Tribunal: TJMT
Processo: 11172-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011172-89.2019.811.0001
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): JESSÉ DE OLIVEIRA BARROS
Recorrido(s): BERTASSO CONSTRUÇÕES LTDA ME
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
PUBLICIDADE ENGANOSA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO
DIVERSO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A
SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
A Recorrente ajuizou ação contra a Construtora responsável pela
edificação da unidade habitacional vendida à parte autora, sendo
que devia ter acionado a Seguradora contratada “Berkley
International do Brasil Seguros S/A ”, e não o fez.
Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida
que se impõe, porém não pela impossibilidade de análise do pedido,
mas sim pela ausência de legitimidade passiva.
Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença por
fundamento diverso.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em razão de
necessidade de prova pericial complexa.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença de extinção
sustentando que, a requerida não assume a responsabilidade pelos reparos no
imóvel e para evitar deterioração o mesmo procedeu os reparos requerendo o
reembolso e indenização por danos morais.

A parte Recorrida, não apresentou as contrarrazões ao recurso.

É o relatório. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte autora que em janeiro de 2017 comprou um imóvel
financiado pela Caixa Econômica Federal através da construtora BERTASSO e que no
final do ano de 2017, no período de chuvas começou a apresentar problemas na
residência de INFILTRAÇÕES E DRENAGEM.

Relata ainda o Recorrente que procurou a construtora, porem a
mesma não assumiu a responsabilidade pelos reparos e que ao ver o imóvel se
deteriorando contratou um pedreiro e realizou os reparos necessários gastando para
tanto o valor de R$ 1.234,00.

Em sede de defesa, argumenta a Reclamada a ilegitimidade passiva,
pois no caso em tela, o sinistro ocorrido no imóvel traz à baila a seguradora
contratada como responsável por indenizar o Requerente pelos danos sofridos no
imóvel e que estejam cobertos pela apólice.

Em análise aos documentos acostados nos autos, verifico a existência
de contrato com seguradora e que a mesma não foi acionada, pois não restou
comprovado abertura de sinistro com objetivo de solucionar o problema apresentado.

O seguro foi contratado diretamente por exigência da modalidade de
contrato de financiamento habitacional, conforme consta no contrato com a Caixa
Econômica Federal, portanto o titular da apólice é o próprio autor, que contratou
a seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, estabelecendo
o seguro RCPM (Responsabilidade Civil Profissional e Material), também de
exigência dessa modalidade de contrato de financiamento imobiliário,
representado pela apólice n° 1007800076363, que tem vigência do dia
26/12/2016 a 09/11/2021. Veja:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, os sinistros ocorridos nos imóveis adquiridos pelo Sistema
Financeiro da Habitação, e cobertos pelas apólices de seguros, quem deve figurar no
polo passivo da lide são as seguradoras.

Aqui a parte autora sequer comprova as supostas falhas de
construção, inexistindo nos autos uma foto sequer, e pior, sequer produziu alguma
prova testemunhal que seja, de onde não se faz possível concluir que tenha ocorrido
defeito de construção, de onde, diante disso, desloca-se para o campo da ausência de
cobertura securitária, pelas chuvas, não sendo responsável a construtora e sim a
seguradora, que deveria ter sido acionada judicialmente e não se fez dessa forma.

Em que pese as alegações do Recorrente, entendo que a Requerida
não é parte na relação jurídica material existente, motivo que se deve reconhecer sua
ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem julgamento do
mérito, em virtude de carência de ação fundamentada nos artigos 337 inciso XI e 485
inciso VI.

Ante o acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
porém, por fundamento diverso, pelo não preenchimento dos pressupostos
processuais de validade, moldes do artigo 485, VI NCPC.

Diante do resultado do julgamento, ocorrendo a sucumbência de
qualquer sorte, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda
em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro
em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas,
diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o
e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator